Tribunal: TJDFT
Processo: 0730265-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730265-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Raimundo Nonato de Oliveira contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na ausência de fornecimento de medicamento de alto custo. 2. O impetrante narra, em suma, que é portador de Espondiloartrite Periférica, CID M46.8, sendo-lhe prescrito tratamento de uso contínuo com o medicamento Adalimumabe 40mg, SC, 14/14 dias. 3. Afirma que recebia regularmente a medicação pelo SUS na Farmácia de Alto Custo do Distrito Federal, Unidade Gama-DF, mas desde junho de 2024 houve a interrupção do fornecimento, sem previsão de retorno aos estoques. 4. Ressalta que o seu quadro clínico tem evoluído rapidamente sem a medicação e que há risco de deformidades irreversíveis. 5. Pede a concessão da liminar para determinar o fornecimento do medicamento, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta enquanto durar o tratamento, sob pena de aplicação de multa diária. No mérito, pugna pela concessão da segurança com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. O impetrante não recolheu as custas iniciais, mas pediu a gratuidade de justiça. 7. A autoridade coatora prestou informações (ID no 62542806). 8. Cumpre decidir. 9. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 10. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 11. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 12. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas e acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 13. Compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, I e II, e 207, XXIV). 14. O impetrante é portador de Espondiloartrite Periférica, CID M46.8 (ID no 61873505), sendo-lhe prescrito por médico o tratamento de uso contínuo com o medicamento Adalimumabe 40mg, SC, 14/14 dias (ID no 61874610). 15. Embora o impetrante recebesse regularmente a medicação pelo SUS na Farmácia de Alto Custo do Distrito Federal, Unidade Gama-DF, houve a interrupção do fornecimento em julho de 2024 (ID no 61873493). 16. A autoridade coatora confirmou que “o estoque do medicamento ADALIMUMABE 40 MG/ML SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1.A, autorizado para o referido paciente, encontra-se desabastecido no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF” (ID no 62542806). 17. Explicou que existem dois tipos de Adalimumabe nas Farmácias do Componente Especializado: um de aquisição federal pelo Ministério da Saúde (Grupo 1A, que é o caso do impetrante) e outro de aquisição distrital pela Secretaria de Saúde do DF (Elenco Estadual). Informou que apesar de existir estoque do medicamento no “Elenco Estadual”, seu fornecimento é restrito aos pacientes que se cadastraram “antes do fim da vigência das AEPACs e já faziam uso do medicamento” (outubro/2020). 18. Apesar de noticiar que o processo aquisitivo do medicamento do Grupo 1A “está em andamento” pelo Ministério da Saúde, não há previsão de abastecimento do estoque (ID no 62542806). A última entrega da medicação ao impetrante ocorreu em 3/6/2024, duas unidades (ID no 62544160). 19. O desabastecimento de medicamento fornecido pelo SUS nas Farmácias da rede pública evidencia grave falha estrutural nas políticas públicas de saúde e viola o direito líquido e certo do impetrante de obter acesso ao tratamento necessário ao combate de sua doença. 20. Há perigo de dano, pois o relatório médico demonstra que sem a medicação pode ocorrer o agravamento do estado de saúde do impetrante, com risco de deformidades irreversíveis (“anquilose”) - ID no 61873505. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pelo impetrante. DISPOSITIVO 22. Defiro a liminar para: (a) determinar que a autoridade impetrada forneça ao impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, o medicamento Adalimumabe 40mg, SC, 2 doses (injeções), por mês, na forma prescrita pelo médico assistente, pelo período inicial de 120 dias (4 ciclos mensais); (b) condicionar a continuidade da dispensação dos medicamentos, após o período de 120 dias, à reavaliação do impetrante, a ser realizada pelo médico assistente, que deverá justificar a eficácia e a efetividade do medicamento no caso concreto. O impetrante poderá requerer a renovação 30 dias antes do fim prazo inicialmente concedido para que não fique sem a medicação. (c) se não houver a dispensação do medicamento, a tempo e modo, será feito bloqueio de verba pública do Distrito Federal para aquisição em farmácia/drogaria, cuja diligência será cumprida por Juízo a ser oportunamente designado. Intime-se o impetrante para que apresente 3 (três) orçamentos referentes ao medicamento. Faculto ao Distrito Federal indicar, também, orçamento, no prazo comum. (d) fixo multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) caso não ocorra o cumprimento desta decisão, pela autoridade impetrada, no prazo determinado. Esta multa será aplicada se não houver o fornecimento do medicamento ou se houver atraso no bloqueio determinado no parágrafo anterior por conduta imputável à autoridade coatora ou ao Distrito Federal. 23. Intime-se, pessoalmente e por oficial de justiça, com urgência, a autoridade coatora. 24. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 25. Findos os prazos legais, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Confiro a esta decisão força de mandado. 28. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO